Tribunal: TJMT
Processo: 0017367-63.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017367-63.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (AGRAVADO), ENIVA GLORIA DA SILVA MARTINS - CPF: 474.901.951-87 (ADVOGADO), NELSON PASCHOALOTTO - CPF: 473.711.298-49 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (REPRESENTANTE), SIRLENE BARBOSA RODRIGUES - CPF: 915.009.741-53 (AGRAVADO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), SIRLENE BARBOSA RODRIGUES - CPF: 915.009.741-53 (AGRAVANTE), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (AGRAVANTE), NELSON PASCHOALOTTO - CPF: 473.711.298-49 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 0017367-63.2014.8.11.0002

AGRAVANTE(S):

SIRLENE BARBOSA RODRIGUES

AGRAVADO(S):

BANCO ITAU VEICULOS S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 – LIMINAR DEFERIDA –
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – COMPROVAÇÃO

– PURGAÇÃO DA MORA NÃO COMPROVADA
– DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos novos a desconstituir a decisão agravada que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente a presente ação de busca e apreensão, não cumprindo o agravante o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, deve ser desprovido o recurso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
SIRLENE BARBOSA RODRIGUES
contra a decisão monocrática que
deu

provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO ITAU VEÍCULOS S/A
para reformar a sentença e julgar procedente a ação de busca e apreensão e julgar improcedente a reconvenção
.

Em síntese,
aduz a recorrente que não há que se falar em mora, posto que a agravante não se encontrava inadimplente, bem como antes mesmo da execução liminar na ação de busca e apreensão, o contrato de financiamento já havia sido liquidado pela agravante, conforme assentado nos exatos termos do v. acórdão do RAI no 0097028-63.2015.8.11.0000, de Relatoria do Des. Dirceu dos Santos, da 5a Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015.

Alega que a decisão agravada, além de prejudicar a coisa julgada, está ainda a prejudicar o ato jurídico de quitação do bem já consolidado em favor da agravante, posto que a ação de busca e apreensão fora proposta em 19/8/2014, enquanto se encontrava em vigor a tutela de urgência para o depósito das parcelas nos autos revisionais, a qual havia sido deferida em 09/04/2014, ou seja, anterior à propositura da famigerada ação de busca e apreensão.

Destaca que, independentemente da ação revisional da agravante ter sido julgada improcedente (que se encontra em grau de recurso – PJE no 0006838 -82.2014.8.11.0002, em trâmite 3a Câmara de Direito Privado), o ato jurídico de pagamento do financiamento já se encontra consolidado, não podendo agora, consoante decisão monocrática, constituir a agravante em mora, retroagindo os efeitos para no ano de 2014, quando foi a proposta a ação de busca e apreensão, e lhe imputar todos os maléficos efeitos dos encargos contratuais de um débito que já se encontra pago/liquidado em juízo.

Afirma que os efeitos estabelecidos pela decisão monocrática, além de gerar insegurança jurídica, irá impor à agravante injustificável e indevida onerosidade, acarretando-lhe enormes prejuízos.

Sustenta que quando ingressou com a ação revisional, não estava inadimplente e nem ficou inadimplente, posto que as 13 parcelas restantes do contrato de financiamento foram depositadas em juízo, não havendo o que falar em mora da agravante e muito menos de impor a perda do veículo, como resta assentado na objurgada decisão monocrática, se o financiamento se encontrava liquidado/pago.

Sob tais argumentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada para que seja negado seguimento ao recurso de apelação interposto pela instituição bancaria,
caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões no ID no 99055966 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO

MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAU VEICULOS S/A,
contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
SIRLENE BARBOSA RODRIGUES,
que
julgou improcedente
o pedido principal formulado pela instituição financeira, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da requerida, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC; bem como, julgou
improcedente
o
pedido reconvencional
proposto pela requerida, porquanto reconhecida a inexistência da mora da parte devedora, condenando a requerida/reconvinte ao pagamento dos honorários em favor do autor, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

Em síntese, sustenta o banco recorrente que não há que se falar em improcedência da ação de busca e apreensão, muito menos em ausência da constituição em mora decorrente da ação revisional - no 0006838-82.2014.8.11.0002 -, pois a referida ação revisional foi julgada improcedente, o que viabiliza totalmente o prosseguimento do feito de busca e apreensão.

No mais, sustenta cerceamento de defesa, por não ter sido suficientemente instruído o feito, devendo ser acolhida a nulidade processual, a fim de que seja reaberta a instrução, propiciando ao apelante provar suas alegações pelos meios normais, em atenção aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, da Economia Processual e do Duplo Grau de Jurisdição.

Sob tais argumentos, pugna seja dado provimento ao recurso.

Contrarrazões ID. 91482978, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

Pois bem.

Extrai-se da narrativa na sentença de primeiro grau que:

“Trata-se de Ação de Busca e Apreensão promovida por BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A, em desfavor de SIRLENE BARBOSA RODRIGUES, partes devidamente qualificadas nos autos, visando liminarmente à apreensão do veículo marca Fiat, modelo Palio ELX 1.0, ano/modelo 2004/2004, placa HSD-4514, alienado fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido.

2. A liminar foi concedida às fls. 59, e determinada a busca e apreensão do bem e a citação da parte ré.

3. Antes que fosse apreendido o veículo, a requerida veio aos autos (fls. 60) pugnando pela revogação da liminar sob o argumento de que as parcelas do veículo, em sua integralidade, foram depositadas nos autos Revisionais no 0006838-82.2014.8.11.0002, em trâmite neste juízo, razão pela qual não se encontra em mora.

4. Em decisão proferida às fls. 64, foi indeferido o pedido de revogação da liminar, situação que levou à interposição de recurso de Agravo de Instrumento (fls. 67/83).

5. Na sequência, de forma espontânea, a requerida apresentou contestação às fls. 84/105, e pedido de reconvenção às fls. 140/163. Em sua contestação, arguiu preliminarmente, a ausência de notificação da devedora e, no mérito, alega a inexistência de mora, cobrança indevida de juros e demais encargos, ilegalidade na cobrança integral do processo, da necessidade de avaliar o veículo antes do leilão e, ao final, pede a condenação do banco ao pagamento da multa de 50 % do valor do financiamento, bem como em litigância de má-fé. No pedido reconvencional, pugnou pela condenação da autora à restituição do indébito e, também, ao pagamento dos danos morais.

6. Em julgamento ao mérito do recurso (fls. 216/218), a E. Quinta Câmara Cível deu provimento ao Agravo interposto pela ré para revogar a liminar concedida por este juízo, com fundamento na quitação do financiamento, antes da execução da liminar, em razão dos depósitos realizados nos autos Revisionais, em apenso.

7. O autor, por sua vez, impugnou os termos da contestação (fls. 220/236), rechaçando a preliminar arguida pela requerida e, no mérito, alegou a inexistência das irregularidades apontadas pela devedora, pugnando, assim, pela procedência do pedido. Às fls. 237/253, contestou a reconvenção manejada pela ré, refutando o pedido de condenação do autor ao pagamento dos danos morais e na restituição do indébito, requerendo, por fim, a improcedência da Reconvenção. 8. Às fls. 262/268 a requerida impugnou os termos da contestação à reconvenção, reafirmando os pedidos lá expostos. 9. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (fls. 273), a requerida protestou pela prova pericial e oitiva de testemunhas, enquanto o autor não se pronunciou. 10. Os autos vieram-me conclusos.”

Em síntese, decidiu o d. magistrado:

“DA COMPROVAÇÃO DA MORA

20. De acordo com a devedora, a mora não restou devidamente comprovada já que o autor teria deixado de considerar os depósitos realizados pela ré nos autos revisionais, com o pagamento, em juízo, da última parcela.

21. No caso dos autos, tão logo houve o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, em 08.07.2015 (fls. 59), a requerida requereu deste juízo a revogação da liminar. Todavia, em face do indeferimento do pedido, a devedora ingressou junto ao E. TJ/MT com recurso de Agravo de Instrumento com o fim de obter a revogação da medida.

22. Pois bem. De acordo com a decisão proferida pela E. Quinta Câmara Cível do TJ/MT, foi dado provimento ao recurso da requerida, reconhecendo a inexistência de mora nos presentes autos ante os depósitos realizados nos autos revisionais e, via de consequência, foi revogada a liminar concedida por este juízo.

23. Desta feita, não persistem razões para que este juízo tome rumo diferente daquele já determinado em instância superior, devendo, pois, no caso presente, ser reconhecida a ausência da mora do devedor.

24. Com efeito, vale lembrar que a autora interpôs a Ação de Busca e Apreensão em 19.08.2014, enquanto se encontrava em vigor a tutela de urgência para o depósito das parcelas nos autos revisionais, tutela aquela deferida em 09.04.2014, ou seja, anteriormente à propositura da presente ação.

[...]

25. Assim, ausente a mora do devedor, passo à análise dos demais pedidos.

[...]

43. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno o requerido/RECONVINTE ao pagamento dos honorários em favor do autor, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 44. No tocante ao mérito do pedido inicial, conforme já ficara assentado em linhas anteriores, foi reconhecida a inexistência da mora da devedora, o que leva a improcedência do pedido. 45. Assim, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, e condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da requerida, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”

Pois bem.

De acordo com jurisprudência pacífica desta Corte, na vigência da Lei no 10.931/2004, que alterou o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, não se admite a purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, cabendo ao devedor fiduciante
pagar a integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar
, hipótese em que lhe será restituído o bem, livre do ônus, o que não ocorreu na espécie.

Na hipótese dos autos, ao ajuizar a ação, o banco apelante comprovou a mora da apelada através da notificação extrajudicial, requisito este não questionável e essencial para o prosseguimento do feito.

Neste sentido, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Assim, ainda que a liminar dada no RAI no 97028/2015 da 5a Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça tenha sido
revogada,
ante os depósitos realizados nos autos revisionais,

verifica-se que a Ação Revisional - no 0006838-82.2014.8.11.0002 –teve seus pedidos julgados
improcedentes
(cópia da sentença - ID. 91482974) estando em grau de recurso, não havendo prova nos autos de pedido de efeito suspensivo.

Com efeito, inexiste fundamento jurídico ou amparo legal para reconhecer a ação revisional como prejudicial à busca e apreensão, ainda que a apelada tenha comprovado o pagamento das parcelas vincendas no decorrer da ação (no 48 a 60).

O fato de a ação revisional ter supostamente “garantido a purgação da mora do devedor” liminarmente, quando da análise da sentença, já era irrelevante, porquanto sendo a ação revisional improcedente, eventual descaracterização da mora ocorrida por medida liminar, deixou de existir.

Assim, conforme disposição legal, estando caracterizada a mora (pela improcedência da ação revisional), somente o pagamento integral da dívida, no prazo previsto no §1o do artigo 3o do Decreto Lei no 911/69, poderia gerar a revogação da medida de busca e apreensão e impedir a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor.

O adimplemento de todo o contrato não se encontra especificado nos autos, ainda que tenha havido o pagamento das parcelas vincendas, é necessário a elaboração de cálculos e a incidência da norma que estabelece que apenas o pagamento integral da dívida livra o autor da medida impugnada.

Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou,
sob o rito dos recursos repetitivos
do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no sentido de que "
o texto atual do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à
necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações vincendas
",
cujo acórdão restou assim ementado:

“[...] Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”
(STJ – 2a Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). 1) A atual redação do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2) Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3) A entrega do bem livre do ônus da propriedade fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. 4) Inexistência de violação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 5) Recurso especial provido.
(REsp 1287402/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 18/06/2013)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. VALIDADE. REVISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I – A teor do que estabelece o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 2o, parágrafo 2o, para a efetivação da busca e apreensão se faz necessária a prova da mora, feita na forma legalmente especificada. II – Diante da improcedência da ação revisional, somente o pagamento integral da dívida, no prazo previsto no § 1o do artigo 3o do referido Decreto Lei no 911/69, tem o condão de desconfigurar a mora e impedir a consolidação da propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor. III – Comprovada a mora do devedor diante da improcedência da ação revisional, imperiosa é a manutenção da sentença de procedência da ação de busca e apreensão. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-BA - APL: 01005830520058050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMITAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – MATÉRIA JULGADA ATRAVÉS DO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – DEVIDAMENTE PACTUADA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MULTA DE 50% INCABÍVEL - RECURSO DESPROVIDO. [...]

A purgação da mora, para os casos de contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, deve ser realizada no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, cabendo ao devedor pagar a integralidade dos valores apresentados pelo credor na inicial da ação. Posição do STJ consubstanciada no acórdão paradigma - REsp. 1.418.593-MS, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC.
(TJ-MS - AC: 08098239320168120001 MS 0809823-93.2016.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/08/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 487, I, CPC/2015. PROCEDÊNCIA. PLEITO DE PREVENÇÃO COM AÇÃO REVISIONAL DE IMPROCEDÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 380 STJ. APLICAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS. AUSÊNCIA. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. I- Não há conexão entre as ações revisional e de busca e apreensão, pois não lhes é comum o objeto ou causa de pedir, o que afasta a aplicação da norma inserta nos artigos 55 e 57 do Código de Processo Civil/2015. II- A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Súmula 380 do STJ. III- Evidenciada a improcedência da demanda, assim como a ausência de depósito judicial das parcelas do contrato, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de Busca e Apreensão do bem, mediante a consolidação da propriedade em poder do credor fiduciário. IV- Honorários advocatícios arbitrados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com os termos dos arts. 85 e 98, do CPC/2015, ensejando a sua manutenção. V- Dispõe o § 11o do art. 85 do NCPC, que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Assim, fixa-se em 5% (cinco por cento) os honorários recursais, com base na legislação já mencionada, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo, ainda, a suspensão da exigibilidade determinada na sentença. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-BA - APL: 05581203920158050001, Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/11/2017)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou provimento

monocrático
ao recurso
,
para reformar a sentença recorrida e julgar
procedente a presente ação de busca e apreensão
.

Após a quitação integral do débito devidamente corrigido e consectários, inclusive com autorização de levantamento do valor consignado em favor do credor, fica resguardado o direito do recorrido à eventual crédito remanescente.

Por consequência,
julgo improcedente
a reconvenção
e inverto os ônus sucumbenciais em ambas as demandas.

P.I.C.

Cuiabá, 05 de julho de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

No caso, a parte agravante, ao interpor o presente agravo interno,
pugna pela reconsideração da decisão agravada para que seja negado seguimento ao recurso de apelação interposto pela instituição bancaria,
caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Pois bem.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Isto porque,
consoante cediço, em se tratando de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o adquirente aliena o bem adquirido para quem lhe financia o pagamento do preço, ficando este com a propriedade resolúvel. Uma vez verificado o pagamento total do financiamento, a propriedade da financeira é extinta, adquirindo o comprador/alienante o pleno domínio do bem.

É sabido que não se busca, com a ação de busca e apreensão, a cobrança de dívida, mas sim a consolidação da posse e domínio do bem ao possuidor indireto, em caso de inadimplemento contratual do devedor (possuidor direto).

Nesse sentido, dispõe o art. 3o do Decreto Lei 911, de 1969:

"Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
(
Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014
).

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá
pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Logo, somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as
parcelas vencidas
,
vincendas
e
encargos
, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Assim, ainda que decisão do Agravo de Instrumento (RAI no 97028/2015 da 5a Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça) interposto nesta Ação de Busca e Apreensão tenha lhe garantido a posse até este momento do veículo alienado, inexiste fundamento jurídico ou amparo legal para reconhecer a ação revisional como prejudicial à busca e apreensão, ainda que a apelada tenha comprovado o pagamento das parcelas vincendas no decorrer da ação (no 48 a 60).

Deveras, o fato de a ação revisional ter supostamente “garantido a purgação da mora do devedor” liminarmente, quando da análise da sentença, já era irrelevante, porquanto sendo a ação revisional julgada improcedente, eventual descaracterização da mora ocorrida por medida liminar, deixou de existir.

Assim, conforme disposição legal, estando caracterizada a mora (pela improcedência da ação revisional), somente o pagamento integral da dívida, no prazo previsto no §1o do artigo 3o do Decreto Lei no 911/69, poderia gerar a revogação da medida de busca e apreensão e impedir a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor.

Portanto, tal como mencionado na decisão agravada:

O adimplemento de todo o contrato não se encontra especificado nos autos, ainda que tenha havido o pagamento das parcelas vincendas,
é necessário a elaboração de cálculos e a incidência da norma que estabelece que apenas o pagamento integral da dívida livra o autor da medida impugnada.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021